Tribunal: STF
Processo: HC 192134
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME –ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
PRISÃO PREVENTIVA – REGIME SEMIABERTO – INCOMPATIBILIDADE. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Comarca de Cerquilho/SP, no processo nº 1500264-91.2020.8.26.0599, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, teve como favoráveis as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base no mínimo legal, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º, ressaltando a dedicação a atividades ilícitas, observados os contornos da prática criminosa, uma vez surpreendido vendendo entorpecentes – 18 porções de cocaína pesando 10,3 gramas – em festa popular. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva decorrente do flagrante, reportando-se à pena aplicada, ao regime de cumprimento e à hediondez. Assentou necessária a custódia para garantia da ordem pública. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 616.223/SP. O Relator indeferiu a ordem. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos por meio dos quais negado o direito de recorrer em liberdade. Aponta a primariedade e os bons antecedentes. Aduz viável a fixação do regime semiaberto. Frisa cabível a causa de diminuição do § 4º, afirmando preenchidos os requisitos legais. Sublinha inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia, a fim de aguardar em liberdade a análise da apelação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 5 de outubro de 2020, revelou pendente de julgamento apelação da defesa. 
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem participa de grupo criminoso. O Juízo, ao não observar a causa de diminuição, considerou a dedicação a atividades ilícitas, em razão de haver sido o paciente surpreendido vendendo entorpecentes – 18 porções de cocaína (10,3 gramas) – em festa popular. Atendeu-se ao figurino legal. 
    Ao estabelecer o regime fechado, reportou-se à hediondez do crime. O Pleno, no julgamento do habeas corpus nº 111.840, relator ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade desse entendimento, ante o princípio da individualização da pena, ressaltando inadequada a fixação, de forma automática, do regime fechado. Norteia a definição do regime o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos de reclusão – e a fixação da pena-base no mínimo legal, ausentes circunstâncias judiciais negativas, cabível é o semiaberto. 
    A conclusão sobre a adequação do regime intermediário inviabiliza a manutenção da prisão preventiva, no que incompatíveis. A última ocorre no fechado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada no processo-crime nº 1500264-91.2020.8.26.0599, do Juízo da Comarca de Cerquilho/SP. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator